Tribunal: STF
Processo: HC 229367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 820.659/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para, decotando a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar as sanções do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro relator não conheceu, mas examinou seus fundamentos. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PETREECHOS DE MERCANCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos no veículo por ele conduzido – 11 tijolos de maconha, pesando 5.844 gramas e 04 porções de cocaína, pesando 04 gramas (e-STJ, fl. 22) –, mas principalmente devido à apreensão de petrecho de mercancia – uma balança de precisão –, e de ele estar transportando drogas entre unidades da federação, tudo isso a denotar que o paciente não se tratava de traficante esporádico. 



    3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Apesar de o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual embasou a exasperação da basilar em 1/6, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes 



    5. Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    6. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    […]



    Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções do paciente ante o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional. 



    Inicialmente, observei que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa. 



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar o reconhecimento do tráfico privilegiado, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fls. 39/40, grifei): 



    [...] 



    O policial rodoviário Victor disse que ele e seu colega Pedro avistaram o automóvel conduzido pelo acusado, em meio a patrulhamento pela Rodovia Fernão Dias. Suspeita a atitude do réu, acabaram dando ensejo a sua abordagem, em revista pessoal e ao veículo, abalado emocionalmente o indigitado, sendo apreendidos onze tijolos de maconha, em saco escondido sob o banco do passageiro, além de quatro porções de cocaína. O inculpado admitiu que estava a transportar carga que seria entregue no Estado de Minas Gerais, assim que se desincumbisse de seu mister havendo de receber certa importância em dinheiro. 



    [...] 



    A quantidade de droga aprendida autoriza, na fase inicial do cálculo dosimétrico a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título, à conta da sexta parte, obtendo-se 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Reconhecida a confissão espontânea, as penas devem recuar ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa. 



    Não se há negar e o próprio representante do Ministério Público assim o reconheceu em sede de alegações finais que o réu admitiu a ilícita prática, demonstrando-se arrependido, o que basta ao reconhecimento da atenuante. 



    Justificada a majoração à conta de 1/6 à vista da causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/06, pois restou patente o destino da droga a outra Unidade da Federação, a saber, Minas Gerais, alçando-se, com isso, as penas a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Considerados presentes os requisitos do § 4º da Lei nº 11.343/06, a reprimenda foi reduzida de 1/6. 



    Entretanto, diante do decidido pelos eminentes desembargadores revisor e terceiro juiz, considera-se de rigor a cassação do benefício concedido, na linha do recurso ministerial, amparado pela manifestação da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, perfazendo, a reprimenda, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; mantido o regime prisional inicial fechado, conforme decidido em 1º grau. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos no veículo por ele conduzido – 11 tijolos de maconha, pesando 5.844 gramas e 04 porções de cocaína, pesando 04 gramas (e-STJ, fl. 22) –, mas principalmente devido à apreensão de petrecho de mercancia – uma balança de precisão –, e de ele estar transportando drogas entre unidades da federação, tudo isso a denotar que o paciente não se tratava de traficante esporádico. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. De acordo com os autos, além do entorpecente (11 tijolos de maconha, pesando 5.844 gramas), houve apreensão de petrecho relacionado ao comércio da droga (balança de precisão).



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente